Tribunal: STJ
Processo: 1008574-79.2023.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195684 - SP(2025/0033941-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MICHELLE DO CARMO TIEZI
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINIANO SILABEL DO NASCIMENTO
- SP354127
RECORRIDO
: ANTONIO VITOR JARDIM
ADVOGADO
: WAGNER JENNY - SP307456
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE NÃO
INTEGRANTE DA LIDE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL.
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXCEPCIONAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos de
terceiro opostos em execução de título judicial decorrente de prestação de
serviços, no qual se manteve penhora de 50% do saldo existente em conta
bancária de titularidade exclusiva de cônjuge do executado, casados sob o
regime da comunhão parcial de bens, a pretexto de respeito à meação.
2. A recorrente sustenta violação aos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil, sob
o argumento de que o regime de comunhão parcial não acarreta solidariedade
automática pelas dívidas do outro cônjuge, que seus rendimentos próprios –
oriundos de atividade laboral – são incomunicáveis e que, ausente prova de
benefício à família, sua meação não pode responder pela obrigação
exequenda.
3. O acórdão recorrido manteve a penhora, com base no
IV, do CPC,
art. 790,
entendendo possível alcançar bens da esposa do executado, ainda que não
tenha integrado o polo passivo da demanda, em razão do regime de comunhão
parcial e da suposta destinação da dívida em benefício da entidade familiar,
limitando a constrição à meação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se é juridicamente admissível a
constrição de ativos financeiros mantidos em conta bancária de titularidade
exclusiva de cônjuge que não integrou a relação processual em que se formou
o título executivo, com fundamento apenas no regime de comunhão parcial de
bens e na presunção de proveito comum; e (II) saber se rendimentos
provenientes de atividade laboral própria do cônjuge não demandado,
protegidos pelo
VI, do Código Civil, podem ser penhorados para
art. 1.659,
satisfação de dívida do outro cônjuge, à luz do devido processo legal, da
dignidade da pessoa humana e do princípio da menor onerosidade da
execução.
III. Razões de decidir
5. A execução, à luz do
do CPC, recai, como regra, sobre os bens do
art. 789
devedor, sendo a extensão da responsabilidade patrimonial ao cônjuge medida
Documento eletrônico VDA56538107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a16de91-d828-4c87-8e16-47a0ec64800f

excepcional, condicionada à demonstração de que a obrigação foi contraída
em benefício da família ou de que o terceiro participou da relação jurídica
processual que deu origem ao título executivo.
6. A recorrente é terceira estranha à lide de conhecimento; admitir a penhora
de ativos financeiros de titularidade exclusiva sem sua prévia participação na
fase cognitiva afronta o devido processo legal, ao impor ônus patrimonial a
quem não integrou o título executivo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o mero vínculo matrimonial, ainda que sob o regime da
comunhão parcial de bens, não autoriza, por si só, a penhora de valores
depositados em conta bancária de cônjuge que não figura como executado
nem integra o título executivo.
8. Foi demonstrado que os valores bloqueados têm origem em atividade
laboral própria da recorrente, atraindo a proteção do
VI, do Código
art. 1.659,
Civil, que exclui tais rendimentos da comunicabilidade, de modo que a
reserva de meação não legitima o avanço da execução sobre rendas de
natureza salarial de quem não é devedor.
9. A constrição de ativos financeiros de terceiro estranho à lide, fundada
apenas no regime de bens ou em suposta responsabilidade solidária, afronta a
dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da execução,
além de inverter indevidamente o ônus probatório, compelindo o cônjuge não
demandado a comprovar a inexistência de proveito da família.
10. Diante da dissonância do acórdão recorrido em relação à orientação
consolidada nesta Corte, impõe-se o provimento do recurso especial para
julgar procedentes os embargos de terceiro, determinar o levantamento da
penhora e inverter os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários
advocatícios em favor da recorrente nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido, julgar
procedentes os embargos de terceiro e determinar o imediato levantamento da
penhora incidente sobre as contas bancárias de titularidade exclusiva da
recorrente, com inversão dos ônus sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a16de91-d828-4c87-8e16-47a0ec64800f

RECURSO ESPECIAL No 2195684 - SP(2025/0033941-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MICHELLE DO CARMO TIEZI
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINIANO SILABEL DO NASCIMENTO
- SP354127
RECORRIDO
: ANTONIO VITOR JARDIM
ADVOGADO
: WAGNER JENNY - SP307456
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE NÃO
INTEGRANTE DA LIDE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL.
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXCEPCIONAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos de
terceiro opostos em execução de título judicial decorrente de prestação de
serviços, no qual se manteve penhora de 50% do saldo existente em conta
bancária de titularidade exclusiva de cônjuge do executado, casados sob o
regime da comunhão parcial de bens, a pretexto de respeito à meação.
2. A recorrente sustenta violação aos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil, sob
o argumento de que o regime de comunhão parcial não acarreta solidariedade
automática pelas dívidas do outro cônjuge, que seus rendimentos próprios –
oriundos de atividade laboral – são incomunicáveis e que, ausente prova de
benefício à família, sua meação não pode responder pela obrigação
exequenda.
3. O acórdão recorrido manteve a penhora, com base no
IV, do CPC,
art. 790,
entendendo possível alcançar bens da esposa do executado, ainda que não
tenha integrado o polo passivo da demanda, em razão do regime de comunhão
parcial e da suposta destinação da dívida em benefício da entidade familiar,
limitando a constrição à meação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

4. Há duas questões em discussão: (I) saber se é juridicamente admissível a
constrição de ativos financeiros mantidos em conta bancária de titularidade
exclusiva de cônjuge que não integrou a relação processual em que se formou
o título executivo, com fundamento apenas no regime de comunhão parcial de
bens e na presunção de proveito comum; e (II) saber se rendimentos
provenientes de atividade laboral própria do cônjuge não demandado,
protegidos pelo
VI, do Código Civil, podem ser penhorados para
art. 1.659,
satisfação de dívida do outro cônjuge, à luz do devido processo legal, da
dignidade da pessoa humana e do princípio da menor onerosidade da
execução.
III. Razões de decidir
5. A execução, à luz do
do CPC, recai, como regra, sobre os bens do
art. 789
devedor, sendo a extensão da responsabilidade patrimonial ao cônjuge medida
excepcional, condicionada à demonstração de que a obrigação foi contraída
em benefício da família ou de que o terceiro participou da relação jurídica
processual que deu origem ao título executivo.
6. A recorrente é terceira estranha à lide de conhecimento; admitir a penhora
de ativos financeiros de titularidade exclusiva sem sua prévia participação na
fase cognitiva afronta o devido processo legal, ao impor ônus patrimonial a
quem não integrou o título executivo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o mero vínculo matrimonial, ainda que sob o regime da
comunhão parcial de bens, não autoriza, por si só, a penhora de valores
depositados em conta bancária de cônjuge que não figura como executado
nem integra o título executivo.
8. Foi demonstrado que os valores bloqueados têm origem em atividade
laboral própria da recorrente, atraindo a proteção do
VI, do Código
art. 1.659,
Civil, que exclui tais rendimentos da comunicabilidade, de modo que a
reserva de meação não legitima o avanço da execução sobre rendas de
natureza salarial de quem não é devedor.
9. A constrição de ativos financeiros de terceiro estranho à lide, fundada
apenas no regime de bens ou em suposta responsabilidade solidária, afronta a
dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da execução,
além de inverter indevidamente o ônus probatório, compelindo o cônjuge não
demandado a comprovar a inexistência de proveito da família.
10. Diante da dissonância do acórdão recorrido em relação à orientação
consolidada nesta Corte, impõe-se o provimento do recurso especial para
julgar procedentes os embargos de terceiro, determinar o levantamento da
penhora e inverter os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários
advocatícios em favor da recorrente nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

IV. Dispositivo
11. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido, julgar
procedentes os embargos de terceiro e determinar o imediato levantamento da
penhora incidente sobre as contas bancárias de titularidade exclusiva da
recorrente, com inversão dos ônus sucumbenciais.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MICHELE DO CARMO TIEZI,
recurso especial
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA
DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE
DO RÉU - EXECUÇÃO CONTRA O MARIDO - RESPEITO À MEAÇÃO -
RECONHECIMENTO - IRRELEVÂNCIA DA CONTA SER ABASTECIDA
PRIMORDIALMENTE COM OS RECURSOS DA RECORRENTE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Possível a penhora de
bens do cônjuge do devedor no limite da meação do regime de casamento,
ante a aplicação do
IV, do CPC, pois a dívida beneficiou a entidade
art. 790,
familiar, sendo atingíveis os bens da cônjuge do executado, ainda que não
tenha integrado o polo passivo da demanda. Assim, o saldo existente em
conta bancária, mesmo que abastecida primordialmente com recursos da
embargante, é partilhado entre os titulares, de sorte que em sendo a
obrigação de apenas um dos titulares, há que se respeitar a meação do
outro.” (e-STJ, fl. 443)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1.659 a 1.666 do
Código Civil, pois a penhora de ativos financeiros em conta pessoal exclusiva de cônjuge que
não integrou a relação processual teria sido indevida: o regime de comunhão parcial não imporia
solidariedade automática pelas dívidas do parceiro; rendimentos próprios da recorrente estariam
excluídos da comunicabilidade; e, ausente demonstração de benefício à família, a meação não
responderia pela obrigação.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 466).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se a definir se é possível a constrição de ativos financeiros em
conta bancária de titularidade exclusiva de cônjuge que não integra o polo passivo da execução,
baseando-se unicamente no regime de bens e na presunção de proveito comum.
Ao enfrentar a controvérsia, o Tribunal de origem destacou que (e-STJ, fl. 445):
"Outrossim, é possível a penhora alcançar patrimônio de cônjuge do
devedor, ainda que não seja parte na demanda judicial, desde que observado
o regime de bens do casamento e também o preenchimento dos requisitos
dispostos no
do Código de Processo Civil, a saber: [...] No caso, a
art. 790
cônjuge do executado não é parte na ação, mas são casados sob o regime de
comunhão parcial de bens.[...] Portanto, possível o bloqueio de bens da
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

cônjuge, posto que, em princípio também responde pela dívida do
executado. Reza o artigo 1.664 do Código Civil:[...] Ora, no caso, evidente
que a dívida fora contraída em benefício da economia doméstica, vale dizer,
da entidade familiar, pois se trata de serviços prestados pelo marido ao
exequente, de forma que a remuneração recebida pelo varão reverte em favor
da família. Destarte, a mulher pode ser responsabilizada pela dívida
contraída pela parte executada, no limite da sua meação, como se deu. Com
efeito, o ilustre magistrado 'a quo' reconheceu que os valores encontrados
nas citadas contas bancárias, não poderiam ser bloqueados na sua
integralidade (R$ 376.592,47), limitando a constrição a 50% do valor, ou
seja, R$ 188.296,00, a fim de se respeitar a meação da recorrente, porquanto
a outra metade poderia ser penhorada, eis que pertencente ao executado.
Irrelevante o fato de que as contas bancárias em apreço recebam,
primordialmente, os recursos da recorrente, posto que, diante da
solidariedade com seu marido, a totalidade dos saldos ali existentes a ambos
pertence, estando a metade pertencente ao devedor passível de penhora.
Outrossim, ressalte-se, por oportuno, que as diligências para localização de
ativos financeiros em nome do executado restaram todas negativas e, como
informou o exequente, houve transferência de cotas sociais para a esposa,
sendo localizado numerário em dinheiro apenas nas contas bancárias de
titularidade exclusiva da mesma, o que leva a suscitar a possível ocorrência
de manobra fraudulenta para lesar os credores do devedor. Destarte, fica
mantido o decreto de improcedência da ação."

O sistema processual civil brasileiro rege-se pelo princípio de que a execução recai
sobre os bens do devedor (art. 789 do CPC). A extensão da responsabilidade patrimonial ao
cônjuge é medida excepcional e exige a prova de que a obrigação foi contraída em benefício da
família, ou que o terceiro tenha participado da relação jurídica processual que deu origem ao
título.
No caso concreto, a recorrente é terceira estranha à lide. Admitir a penhora de seus
ativos financeiros exclusivos, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório prévio na fase
de conhecimento, afronta o devido processo legal.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes das duas Turmas que compõem
a Segunda Seção, firmou o entendimento de que a existência de regime de comunhão de bens
não autoriza, por si só, o bloqueio de valores em contas de quem não é executado.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento paradigmático desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A
RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Ação monitória em cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no
sentido de que não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro,
não integrante da relação processual em que se formou o título executivo,
pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob
o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes.
3. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram acolhidos os
fundamentos sustentados pelo recorrente, fica prejudicada a análise da
jurisprudência jurisprudencial.
4. Recurso especial provido.
, relatora Ministra
, Terceira Turma,
(REsp n. 2.185.484/DF
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO
À LIDE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é
possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da
relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de
ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da
comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no
,
REsp 2.104.644/DF
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e
valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de
comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas
que se impõem". Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.676.369/MG
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
22/10/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TERCEIRO. CÔNJUGE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem
sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser
surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta
corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de
embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge
devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações
financeiras ou ocultar patrimônio"
, relator para
(REsp n. 1.869.720/DF
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
14/5/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.753.353/SP
Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/10/2024,
16/10/2024,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FUNDAMENAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
ART. 1.022
DO STF. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da apontada violação do
do NCPC, porquanto o
art. 1.022
recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório,
obscuro ou deficientemente fundamentado, bem como sua importância para o
deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do STF,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
2. É incabível a penhora de ativos de terceiro, que não tenha integrado o
processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o
executado em regime de comunhão parcial de bens.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
, relator Ministro
, Terceira Turma,
(REsp n. 2.185.447/SP
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/3/2025,
27/3/2025,
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

Ademais, a recorrente demonstrou que os valores bloqueados possuem origem em
sua atividade laboral, atraindo a proteção do
VI, do Código Civil
art. 1.659,
. Sob esse aspecto, a
jurisprudência desta Corte é pacífica ao assentar que a reserva de meação, por si só, não autoriza
o avanço sobre rendas de natureza salarial de quem não é devedor, sob pena de violação à
dignidade da pessoa humana e ao princípio da menor onerosidade da execução.
Ao chancelar a constrição de ativos de titularidade exclusiva da recorrente com base
meramente no regime de bens ou em uma suposta responsabilidade solidária, o Tribunal de
origem dissentiu da orientação consolidada deste Tribunal Superior. É firme o entendimento de
que a penhora de ativos financeiros de terceiro, estranho à lide e que não integra o título
executivo, afronta o devido processo legal, sendo descabida a medida pelo simples vínculo
matrimonial, independentemente do regime de bens adotado.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
recorrido e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o imediato levantamento
da penhora incidente sobre as contas de titularidade da recorrente.
Inverto os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em favor dos
patronos da recorrente em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54962257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:16
Código de Controle do Documento: 621c19a7-e89e-4d7b-8cc5-6777c26e7e72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.195.684 / SP
Número Registro: 2025/0033941-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081640920218260554
10085747920238260554
10284728820178260554
81640920218260554
8164092021826055410085747920238260554
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELLE DO CARMO TIEZI
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINIANO SILABEL DO NASCIMENTO -
SP354127
RECORRIDO
: ANTONIO VITOR JARDIM
ADVOGADO
: WAGNER JENNY - SP307456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: fe05251d-06f7-4e45-9649-cf72d60589d7

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: fe05251d-06f7-4e45-9649-cf72d60589d7